Tribunal: STF
Processo: HC 202114
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Correa Lemos e outro em favor de Jeferson Eustáquio Teixeira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do RHC 147.044/MG.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 9.11.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 317, § 1º, do Código Penal; 2º, caput e §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/2013, e 50 do Decreto-lei 3.688/1941, por supostamente integrar organização criminosa que explorava jogos de azar na região metropolitana de Belo Horizonte, investigada na Operação Hexagrama.
    Afirmam que o único elemento de prova contrário ao paciente – gravação ambiental de reunião sua com o suposto líder – não demonstra seu pertencimento à organização criminosa. Frisam que o áudio conteria indício de proposta de vantagem indevida a ele realizada, mas não da aceitação da proposta ou do recebimento da vantagem. (p. 7)
    Justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. Afirmam que o paciente já haveria solicitado sua aposentadoria da Polícia Civil em 6.11.2020, antes de sua prisão. (p. 16)
    Alegam falta de contemporaneidade do fundamento da prisão preventiva, pois a reunião gravada teria ocorrido em 1º.4.2019. (p. 21)
    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 26)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem a decretação de medida cautelar diversa da prisão ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.
    Inicialmente, o juízo de insuficiência dos indícios de autoria exigiria dilação probatória incompatível com a via do HC. 
    Quanto à necessidade da constrição, são relevantes os fundamentos contidos na decisão do pedido de liberdade provisória:
    “Outrossim, o fato do requerente estar à época de sua prisão em gozo de férias, assim como com pedido de aposentadoria, não descaracteriza a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública porquanto é cediço que o policial de férias não perde, durante o período de férias, o status de policial civil, tampouco os benefícios ou os acessos possibilitados através do cargo, frisando-se, inclusive, que na suposta conversa destacada pelo órgão ministerial, o requerente comparece à reunião com o também acusado Laurésio, lotado na mesma Delegacia de Policia”. (eDOC 58, p. 1)
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados na extensão, estruturação, organização e capacidade de intimidação da associação criminosa a que pertence o réu, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. 
    A questão se torna especialmente sensível quando os acusados pertencem ao quadros policiais, como se vê dos seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO ATIVA E EXPLORAÇÃO OU REALIZAÇÃO DO “JOGO DO BICHO”. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, dos autos, que os agravantes integram “organização criminosa com o objetivo de promover lavagem de capitais oriundos do jogo do bicho, inclusive através do pagamento de vantagens indevidas a Policiais Civis a título de recompensa por contribuírem para a preservação do esquema criminoso, que possui ramificação em outros municípios da região, bem como no Estado de Goiás”. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de ilegalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.525 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2019)
    “AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação para garantia da ordem pública. Réus policiais civis. Fraudes bancárias e exploração clandestina de serviços de telecomunicações. Arts. 155, § 4º, II, 288 e 316 do CP. Organização criminosa formada por agentes da autoridade policial. Causa legal caracterizada. Constrangimento ilegal inexistente. HC denegado. Aplicação do art. 312 do CPP. Precedentes. É legal, a título de garantia da ordem pública, o decreto de prisão preventiva de policiais civis que integrariam organização criminosa”. (HC 92.138, rel. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 7.11.2008)
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente